Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA NA ENTRADA DO EVENTO. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO SEM ALVARÁ DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. CABIMENTO DAS MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 252 E 258 DO ECA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente representação oferecida pelo Ministério Público, na forma do art. 194 da Lei 8.069/1990, e aplicou ao apelante a pena de multa no valor de 6 (seis) salários-mínimos, os quais deverão ser depositados em prol do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
2. Constatada a incidência da infração administrativa prevista no art. 252 da Lei 8.069/1990 (ECA) no caso concreto. A existência de informação da classificação indicativa na divulgação do evento não afasta multa em contexto, pois, verifica-se que o responsável por diversão ou espetáculo público deixou de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.
3. Ademais, haja vista a presença de menores no local do evento em que não há autorização judicial para a presença de adolescentes, verifica-se a inobservância do art. 149 da Lei 8.069/90 (ECA), situação apta à incidência da infração administrativa e da multa prevista no art. 258 do ECA.
4. Ainda que observada a alegação do réu de que tomou todas as providências ao seu alcance para impedir a presença de menores no evento, tendo em vista a presente de adolescentes, irretocável a aplicação da penalidade.
5. Verifica-se que a multa fixada na sentença se encontra compatível com as circunstâncias do caso concreto. A multa aplicada observou a proteção aos adolescentes e as infrações administrativas estabelecida na Lei 8.069/90 (ECA), bem como o princípio da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.